Tribunal: STF
Processo: Rcl 81404
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conjunto Residencial Paraná alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0001266-84.2024.5.09.0008, descumprido o decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ordem de suspensão determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389).



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    [...]



    Define o art. 3º, da CLT, que empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. São requisitos da relação de emprego, ao que se depreende do texto legal, a pessoalidade, a não-eventualidade, a dependência econômica (trabalho remunerado - salário) e, por fim, a dependência jurídica (trabalhador sujeito e submetido às ordens do empregador - subordinação). Ausente qualquer um destes individualizados elementos, não se poderá ter configurada a relação empregatícia que somente se estabelece nas condições postas no supratranscrito e dissecado dispositivo celetista.



    Em contestação, o réu sustentou que “a Autora é titular de pessoa jurídica constituída em seu nome, pela qual prestava serviços de limpeza para a Reclamada e outros estabelecimentos, cuja denominação é 50.342.332 DANIELLA KAROLINA DE LIMA, CNPJ 50.342.332/0001-22.” (fl. 58).



    Disse também que a reclamante prestava serviços “por meio de sua pessoa jurídica, realizava serviços de limpeza e conservação nas dependências da Ré de forma esporádica, somente quando contratado.” (fl. 59). Sustenta que “a Reclamante gozava de plena liberdade negocial, além de definir o momento e o modo de execução das atividades. Não se submetia a ordens diretas ou punições em caso de violações. Era dona de seu trabalho.” (fl. 60).



    Por fim, alegou que “por ausência de contratação com a presença conjunta dos elementos do art. 3º da CLT, especialmente pela existência de contrato firmado com a pessoa jurídica de titularidade da Autora, considerando a decisão proferida pelo STF na ADPF 324, ADC 48 e ADIS 3.961 e 5.625, deve ser julgado como improcedentes os pedidos contidos na inicial” (fls. 60-61).



    Embora na contestação o réu tenha alegado que a autora realizava serviços de limpeza de forma esporádica, o preposto informou que a autora era diarista, prestando serviços 2 ou 3 vezes por semana e que o pagamento era semanal, no valor de R$ 570,00. Assim, admitiu que a prestação não era esporádica nem eventual.



    Quanto às alegações de que o reclamado contratou a pessoa jurídica, de forma que a autora poderia mandar um empregado em seu lugar, constata-se que apenas foram apresentadas notas fiscais referente ao período de 02/08/2024 a 05/09/2024 (fls. 69-73), o que corrobora o relatado pela autora de que apenas forneceu notas fiscais em parte do período em que prestou serviços para que o síndico pudesse justificar as despesas frente aos demais condôminos e que não houve contratação da pessoa jurídica.



    Ressalta-se que o preposto afirmou que existia um contrato de prestação de serviços celebrado com a autora como diarista, o que também afasta a tese defensiva de contratação da pessoa jurídica.



    Salienta-se que, relativamente à subordinação, elemento essencial ao reconhecimento da relação de emprego, Delgado alerta que “no Direito do Trabalho a subordinação é encarada sob um prisma objetivo: ela atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. (...) A subordinação classifica-se, inquestionavelmente, como um fenômeno jurídico, derivado do contrato estabelecido entre trabalhador e tomador de serviços, pelo qual o primeiro acolhe o direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de efetuação da prestação do trabalho” (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004, p. 301 - destacou-se).



    [...]



    Reitera-se que era ônus do reclamada comprovar que não havia vínculo de emprego. Assim, a subordinação é presumida, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus a contento.



    Estão presentes, portanto, a pessoalidade (a autora não podia se fazer substituir), não eventualidade (trabalho em 12 dias por mês, em média), onerosidade (percebimento de remuneração semanal de R$ 570,00, conforme denotam as notas fiscais) e subordinação, caracterizadoras do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    O réu não impugnou especificamente da data da contratação na defesa e o preposto disse não ter conhecimento da data em que a autora começou a prestar serviços, portanto, prevalece a data informada na petição inicial (18/03/2023).



    A autora pleiteou o reconhecimento de rescisão indireta, portanto, a questão deverá ser analisada primeiramente pelo juízo de origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição.



    Pelo exposto, reforma-se a sentença para reconhecer o vínculo de emprego do reclamante com o reclamado, a partir de 18/08/2023, devendo a questão do rompimento contratual ser objeto de apreciação pelo primeiro grau.



    [...]



    Verifico que a controvérsia se refere à validade de contrato civil de prestação de serviços, matéria objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



     1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na hipótese, mesmo após ter sido proferida a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603, o órgão reclamado manteve a regular tramitação dos autos, em manifesta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente